Tribunal: TJMT
Processo: 1028750-54.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028750-54.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGANTE), GABRIEL JUNIOR RODRIGUES LEITE - CPF: 025.871.321-69 (EMBARGADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

direito previdenciário e processual civil. embargos de declaração. ação acidentária. ressarcimento de honorários periciais. alegada omissão quanto aos temas 1.044 e 889 do
stj
. ausência de omissão. embargos rejeitados.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento à apelação da autarquia em ação acidentária. O acórdão embargado manteve a sentença que indeferiu o pedido de restituição, nos próprios autos, dos honorários periciais adiantados pelo INSS, sob o fundamento de ausência de relação processual com o Estado de Mato Grosso. O embargante alega omissão quanto à aplicação das teses firmadas pelo STJ nos Temas 1.044 e 889, os quais permitiriam, segundo sustenta, a restituição pretendida.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se
manifestar sobre a aplicação dos Temas 1.044 e 889 do Superior Tribunal de Justiça, relativos à possibilidade de restituição, nos próprios autos, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ações acidentárias, quando sucumbente a parte autora beneficiária de gratuidade de justiça.

III. R
azões de decidir

3.
O acórdão embargado analisa expressamente as teses firmadas nos Temas 1.044 e 889 do STJ, reconhecendo o entendimento de que cabe ao Estado arcar com os honorários periciais em ações acidentárias quando a parte autora for beneficiária da gratuidade de justiça e sucumbente.

4.
Não obstante, o acórdão embargado fundamenta a impossibilidade de restituição dos valores nos próprios autos, diante da ausência de relação processual com o Estado de Mato Grosso, destacando que este não foi parte na lide, o que inviabiliza o reconhecimento de título executivo judicial em seu desfavor.

5.
O julgamento esclarece que a sentença não estabeleceu obrigação de pagar quantia ao INSS, sendo inviável a execução direta
contra ente
que não integrou o processo, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

6.

A alegação de omissão revela-se, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

7.
Com fulcro no art. 1.025 do CPC, são considerados
prequestionados
os dispositivos indicados pelo
embargante, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores
.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A decisão não é omissa quando analisa expressamente as teses firmadas pelos tribunais superiores, apresentando fundamentação suficiente para afastá-las no caso concreto.

2. A inexistência de relação processual com o Estado impede o reconhecimento de obrigação judicial de ressarcimento nos próprios autos.”
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 82, §2º, 95, §3º, 515, I, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.044, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.11.2019; STJ, Tema 889, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.06.2017
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo
INSS
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença que, ao julgar improcedente a ação acidentária, deixou de determinar o ressarcimento dos
honorários periciais adiantados pelo INSS, sob o fundamento de que tal pretensão deveria ser buscada em ação autônoma, por não ter o Estado integrado a relação processual.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se pronunciou expressamente sobre a desconsideração das teses firmadas pelo STJ no julgamento dos Temas 1.044 e 889, os quais, conjugados, permitiriam a restituição dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos próprios autos, quando sucumbente a parte autora beneficiária de gratuidade de justiça.

Argumenta que o conceito de antecipar não se confunde com o de custear em caráter definitivo, devendo ser observado o princípio da sucumbência. Sustenta que, conforme o Tema 1.044 do STJ, cabe ao Estado o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça.

Aduz ainda que, consoante o Tema 889 do STJ, a sentença constitui título executivo judicial, independentemente de sua natureza, o que possibilitaria a cobrança nos próprios autos dos valores incorridos durante o processo pela parte que se sagra vencedora, nos termos do artigo 82, §2º,
c.c
. 515, inciso I, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento.

O embargado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Da suposta
omissão

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação das teses firmadas pelo STJ nos Temas 1.044 e 889, que permitiriam a restituição dos honorários periciais adiantados pelo INSS nos próprios autos.

Procede-se ao exame da decisão embargada para verificação da existência do vício alegado.

A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser objeto de pronunciamento judicial, seja por imposição legal ou em razão de provocação das partes.

O acórdão embargado
enfrentou
expressamente a questão relativa à aplicação do Tema 1.044 do STJ, reconhecendo que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1044, firmou tese no sentido de que nas ações acidentárias, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

F
undamentou adequadamente a impossibilidade de determinação do ressarcimento nos próprios autos, com base nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Estado de Mato Grosso não integrou a relação processual.

Quanto ao Tema 889 do STJ, o acórdão também abordou a questão, esclarecendo que embora a tese firmada estabeleça que
a
sentença constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos, tal entendimento não se aplica automaticamente ao caso.

Isso porque a sentença proferida nos autos não estabeleceu expressamente obrigação de pagar quantia em favor do INSS e contra o Estado de Mato Grosso."

O acórdão
também
destacou que não há título executivo judicial formado contra o Estado, que sequer participou da relação processual. O que existe é apenas o reconhecimento da improcedência do pedido da parte autora. Para que fosse possível a execução nos próprios autos, seria necessário que a
sentença tivesse expressamente reconhecido o direito do INSS ao ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas pelo embargante, inclusive com menção específica aos Temas 1.044 e 889 do STJ, apresentando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Todavia, considerando o pedido de prequestionamento e o disposto no art. 1.025 do CPC, tenho por expressamente
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pelo embargante, especialmente os artigos 82, §2º, 95, §3º, 515, I e 927, III do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração,
mantendo o
s termos do acórdão embargado,
com a ressalva de que ficam expressamente
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025